Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo que excluiu autor do certame – Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da PM 2a Classe – Autor reprovado na fase de investigação social, pois não teria apresentado documentos essenciais, exigidos no edital – Sentença de improcedência do pedido – Reprovação deu-se em razão de critério objetivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.